Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-68.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA – QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. Na origem, relata o autor que estudou na instituição de ensino requerida e ficou inadimplente em relação às parcelas com vencimento em 07/02/2017 e 08/03/2017, no valor de R$ 986,29 cada. Acrescenta que entabulou acordo e liquidou a dívida em 16/10/2019. No entanto, afirma ter sido surpreendido com a inclusão e/ou permanência de seu nome no cadastro de inadimplentes. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos limitados aos fatos objetos do processo e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. O presente recurso pretende unicamente majorar a condenação por danos morais.
4. In casu, a negativação do nome do autor se deu em razão da inadimplência das parcelas vencidas em 07/02/2017 e 08/03/2017 (ID Num. 29195800 – Págs. 5/6), tendo havido acordo entre as partes (ID Num. 29195800 – Págs. 2/4), cujo pagamento, de R$ 2.402,69, ocorreu em 16/10/2019 (ID Num. 29195801). Apesar do pagamento, o nome do autor ainda constava no cadastro de inadimplentes em 19/03/2021. Constata-se, assim, a manutenção indevida, o que revela falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 revela-se adequado, devendo ser mantido.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 12.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.